Tribunal: TJBA
Processo: 8140970-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140970-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: MARISTELA DO ESPIRITO SANTO CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CAPPI DA CRUZ, THIAGO DA SILVA MEIRELES

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÂNCER. TRATAMENTO. MEDICAÇÃO. SOLICITAÇÃO MÉDICA. CUSTEIO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe à seguradora garantir a realização do tratamento indicado pelo médico assistente como o mais adequado e eficaz à moléstia.

II – O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é irrelevante a discussão acerca da taxatividade ou não do rol da ANS para a análise do dever de cobertura de tratamento para o câncer, sendo abusiva a recusa do plano de saúde em custear a medicação recomendada para paciente diagnosticada com a grave doença.

III – A negativa do plano torna cabível a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da aflição psicológica e angústia geradas na paciente e familiares.

IV – O valor indenizatório deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se altera o montante fixado na sentença, porque razoável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
º
8140970-95.2020.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como

Apelado
s

MARISTELA DO ESPIRITO SANTO CERQUEIRA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA